Tribunal: TJSP
Processo: 2024475-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR" – Agravo protocolado fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigos 1.003, § 5o e 219, ambos do Código de Processo Civil – Intempestividade – Ocorrência - Agravo inadmissível, dada a sua intempestividade – Art. 932, inciso III, do CPC - Recurso não conhecido.